Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CAUTELA NA EXECUÇÃO DE MANOBRA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU PELO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Já o art. 36 do mesmo diploma legal estatui “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
3. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
4. No presente caso, devidamente citado e intimado para a sessão de conciliação (ID Num. 42110311 - Pág. 1), o réu a ela não compareceu, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
5. As provas carreadas aos autos, tais como, as fotografias do local do acidente e da sua dinâmica, as fotos e vídeo da motocicleta do autor e dos danos sofridos, bem como o comprovante de transferência via “Pix” de ID Num. 42108901 - Pág. 1 conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o réu foi o responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa.
6. A dinâmica narrada pelo autor, ora recorrido, demonstra que o réu negligenciou no dever de cuidado ao executar a manobra de saída de estacionamento perpendicular à via por onde transitava o veículo do autor e, sem atentar para as condições locais, que não lhe permitiam a manobra, vindo a provocar o acidente.
7. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.